Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO INSUFICIENTE.
1.Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Não se mostra plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizado, quando não decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.